Tribunal: TJBA
Processo: 8000479-05.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000479-05.2023.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
RAFAELLA GIOVANNA BATISTA PIMENTEL PACHECO, HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: VERONICA SANTOS MACEDO

Advogado(s)
:
ANNANDA OLIVEIRA PIRES, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Uruçuca contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública à ampliação de carga horária de 20h para 40h semanais, com fundamento na Lei Municipal nº 467/2009. O ente público sustenta a natureza discricionária do ato, a ausência de comprovação dos requisitos legais (antiguidade, assiduidade, formação), impacto financeiro sem previsão orçamentária e inconformismo com os honorários de sucumbência fixados na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ampliação da carga horária da servidora constitui ato discricionário imune ao controle judicial; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais previstos na legislação municipal para a concessão do pedido; (iii) analisar a legalidade da condenação em honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ampliação da carga horária, embora formalmente promovida pela Administração, não constitui ato discricionário absoluto, sendo suscetível de controle jurisdicional quando há omissão administrativa quanto à apreciação de requerimento fundamentado.

A omissão do ente público frente ao requerimento administrativo protocolado pela servidora, sem qualquer análise por quase dois anos, caracteriza inércia incompatível com o princípio da legalidade e afronta ao direito de petição, legitimando a atuação do Poder Judiciário.

A autora comprovou os requisitos legais exigidos — formação acadêmica compatível com a disciplina (Ciências), antiguidade desde 2003 e ausência de penalidades funcionais —, sendo ônus da Administração demonstrar eventual irregularidade quanto à assiduidade, o que não ocorreu.

A alegação de existência de servidora com maior antiguidade não afasta o direito da autora, pois não foi comprovado que ambas concorrem à mesma vaga ou disciplina, nem demonstrada a inexistência de vaga na área de atuação da autora.

A ampliação da carga horária de servidora efetiva para substituir contratos temporários já existentes não configura aumento de despesa sem previsão orçamentária, inexistindo afronta ao art. 169 da CF/1988.

A fixação dos honorários de sucumbência atende aos critérios legais do CPC e não comporta redução por inexistir excesso ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão da Administração em apreciar requerimento administrativo fundamentado de servidora pública justifica o controle judicial, mesmo quando o ato envolva juízo de conveniência e oportunidade.

A ampliação de carga horária prevista em lei específica, desde que preenchidos os requisitos legais, configura direito subjetivo do servidor.

A existência de vaga ocupada por contratado temporário com formação inferior justifica a substituição por servidor efetivo, sem que isso implique aumento de despesa pública.

A fixação de honorários sucumbenciais no percentual mínimo legal para causas de pequeno valor atende aos princípios da proporcionalidade e legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 169, §1º, I e II; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei Municipal nº 467/2009, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000479-05.2023.8.05.0269
, em que figura como apelante
MUNIC
Í
PIO DE URU
Ç
UCA
e apelado
VER
Ô
NICA SANTOS MACEDO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria